Tribunal: TJDFT
Processo: 0744967-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744967-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: RAFAEL DIAS INES DA SILVA D E C I S Ã O Não se conhece do recurso, uma vez que deserto. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não-conhecimento do recurso. No presente caso, em despacho anterior (ID 44188818), determinei ao recorrente que, no prazo de cinco dias, juntasse aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada ou providencie o recolhimento em dobro, conforme art. 932, parágrafo único, § 4o do art. 1.007, ambos do CPC, sob pena de deserção. Consoante certidão de ID 45105542, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual, a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, intimado, deixou de providenciá-lo no quinquídio, de rigor, por conseguinte, a deserção, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ademais, cabe ressaltar que a juntada de substabelecimento com reserva de poderes não implica na devolução do prazo, conforme requerido ao ID 45338181. É válida a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos quando haja substabelecimento feito com reserva de poderes. E, no caso, o substabelecimento foi juntado após o decurso do prazo para cumprimento da determinação de regularização do preparo, de modo que INDEFIRO o pedido de devolução do prazo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator